Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-21.2010.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000649-21.2010.8.14.0075
APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: FRANCISCO PAIVA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO NA ENTREGA DE RESULTADO DE EXAME RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL.

1 -

Narra a inicial que o autor recebeu do Hospital Regional Público da Transamazônica, laudo médico de outro paciente, cujo nome é quase idêntico ao seu. E que isso lhe causou grande aflição pois, no exame constava que o autor estaria com cirrose hepática e com o pâncreas e os rins comprometido, sendo esse resultado, na verdade, de outro paciente que tinha o nome e o primeiro sobrenome igual ao seu
.

2

-

Para a indenização, torna-se necessário a presença de três elementos na situação ensejadora da indenização, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e o ato ilícito.

3 -

Da análise dos autos, observa-se que não há como tipificar a situação fática na responsabilidade civil objetiva pela carência de um dos seus elementos, o DANO. Pois este deveria ser visível nas consequências do ato, o que não aconteceu na espécie
.

4 -

Sendo que o dano moral deve atingir a esfera extrapatrimonial do autor, indaga-se se a simples troca de exame, por si só, causaria lesão ao patrimônio psíquico do paciente ou mesmo a sua dignidade. Assim, a simples troca de resultado de exame não seria suficiente para ofender os direitos da personalidade do recorrido/autor.

5 -
Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas, para reformar totalmente a sentença no sentido de excluir a indenização por dano moral.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e da apelação cível, dando-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário e Apelação Cível
em face da sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Mós, que nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
interposto por
FRANCISCO PAIVA GALVAO
, julgou parcialmente procedente o pedido em face do
ESTADO DO PARÁ e HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA
.

Narra a inicial que o autor recebeu do Hospital Regional Público da Transamazônica, laudo médico de outro paciente, cujo nome é quase idêntico ao seu, havendo coincidência no nome e primeiro sobrenome, sendo que isso lhe causou grande aflição pois, no exame constava que o autor estaria com cirrose hepática e com o pâncreas e os rins comprometido, sendo esse resultado, na verdade, de outro paciente cujo nome é FRANCISCO PAIVA DE BRITO.

O exame foi realizado durante uma viagem para Itaituba, quando do autor parou em Altamira com a intenção de fazer uma bateria de exames médicos e ao receber o resultado continuou viagem para seu destino final, quando lá os amigos e parentes ao lerem os exames descobriram que não lhe pertencia.

Diante do contexto fático o cerne da questão está em saber se assisti ou não ao autor direito a indenização por danos morais.

O juiz
a quo
julgou procedente a ação para condenar o Estado do Pará e o Hospital Regional Público da Transamazônica ao pagamento de 4.000 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em sede de recurso de apelação o recorrente, Hospital Regional Público da Transamazônica, apresenta as seguintes alegações:

·

Não houve por parte da Apelante qualquer ato ilícito praticado em face do Apelado.

·

Os exames retirados pelo Apelado NÃO estavam grafados com seu nome além de que o Apelado não recebeu qualquer medicamento inapropriado que pudesse ter lhe implicado danos, seja ele moral ou material.

·

O Apelado tampouco recebeu qualquer encaminhamento para tratamento cirúrgico, conforme se vê da documentação já acostada aos autos.

·

Que se tratou de um fato isolado, destituído de qualquer efeito negativo complexo, e que por isso não deve servir de fundamentos a condenação dos Requerentes.

O Estado do Pará não recorreu.

Em sede de contrarrazões o apelado alega que não restam dúvidas pelo conjunto probatório que carreiam os autos, que o autor sofreu danos psicológicos pelo erro na entrega do exame, o que gerou uma serie de consequências ao recorrido, dentre elas, o uso de medicamentos impróprios em consequência de diagnóstico errado, que na verdade, seria de terceira pessoa com enfermidade diferente daquela que poderia possuir o apelado.

Instado a se manifestar o Ministério Público se absteve justificando falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Constituição Federal).

O Código Civil de 2002, em harmonia com a Constituição Federal traz o instituto da responsabilidade civil, como responsabilidade objetiva, pois aponta que ainda que não haja culpa, poderá haver indenização pelo risco da atividade.

Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Art. 927)

Da leitura dos normativos legais, extrai-se, que para a indenização, torna-se necessário a presença de três elementos na situação ensejadora da indenização, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e o ato ilícito.

Embora seja pacifico na Doutrina sobre a necessidade da existência de tais elementos para a concretização da responsabilidade civil, somente a nível de esclarecimento apresento a lição de Fernando Noronha, que apresenta os pressupostos básicos para que surja a responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva.

Q
ue haja um fato (uma ação ou omissão humana, ou um fato humano, mas independente da vontade, ou ainda um fato da natureza), que seja antijurídico, isto é, que não seja permitido pelo direito, em si mesmo ou nas suas consequências;

Que o fato possa ser imputado a alguém, seja por dever a atuação culposa da pessoa, seja por simplesmente ter acontecido no decurso de uma atividade realizada no interesse dela;

Que tenham sido produzidos danos;

Que tais danos possam ser juridicamente considerados como causados pelo ato ou fato praticado, embora em casos excepcionais seja suficiente que o dano constitua risco próprio da atividade do responsável, sem propriamente ter sido causado por esta (NORONHA, 2010, p. 468/469).

Assim, para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência de culpa do agente, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos, quais sejam:
ato,
dano
e nexo causal
. Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo.

Logo no caso em tela, não se cogita se houve culpa, em qualquer modalidade, no ato da entrega equivocada dos exames médicos. O que se estar buscando para a configuração da responsabilidade são os elementos ATO,
CULPA
E NEXO CAUSAL diante do ocorrido.

O instituto do dano moral caracteriza-se por dupla função: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima e punição do ofensor, para que não mais volte a praticar o ato lesivo. Sobre o dano moral, o eminente jurista SÍLVIO DE SALVO VENOSA ensina que: “
Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade
. ” (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4ª ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Da análise dos autos, observa-se que não há como tipificar a situação fática na responsabilidade civil objetiva pela carência de um dos seus elementos, o DANO. Pois este deveria ser visível nas consequências do ato, o que não aconteceu na espécie.

Consta dos autos que o demandante, durante uma viajem, resolveu fazer exames de saúde na cidade de Altamira, Município que fica antes do destino final de sua viagem, e lá “descobriu” que era portador de cirrose hepática e com o pâncreas e os rins comprometido ao receber o exame médico. Através de médico de sua confiança, e de porte dos exames, foi orientado a fazer cirurgia, que a pedido do autor, foi adiado por uma semana, pois o mesmo precisava continuar sua viagem e palestrar para o grupo dos Alcóolicos Anônimos e que chegando a cidade de destino de sua viagem, os amigos ao pedirem para ver os exames, descobriram que o laudo médico se referia a outro paciente com um nome semelhante.

Assim, tudo ficou esclarecido e o demandante não precisou fazer cirurgia nem tomar medicação errônea, pois conforme a inicial, o paciente não afirmou em momento algum que fez uso de medicamentos, apenas apresentou a receita médica constando nome de remédios. Até porque ao prosseguir sua viajem, logo descobriu que o exame médico foi trocado, num curto espaço de tempo.

Ademais, não houve nenhum sacrifício do apelado por consequência do ato, pois este não buscou novos exames, novas consultas, nem a realização de procedimentos terapêuticos para a cura da suposta doença. Considerando que, o dano moral deve atingir a esfera extrapatrimonial do autor, indaga-se se a simples troca de exame, por si só, causaria lesão ao patrimônio psíquico do paciente ou mesmo a sua dignidade. Assim, a simples troca de resultado de exame não seria suficiente para ofender os direitos da personalidade do recorrido/autor.

Leva-se em conta também, que o equívoco, poderia ter sido facilmente percebido pelo demandante, visto que se tratava apenas de troca de nomes, e não de erro de diagnóstico referente a sua saúde, portanto, não sendo necessários conhecimentos técnicos especializados por parte do autor da demanda para perceber o erro. Nesse caso uma simples leitura por parte do próprio paciente/demandante, do laudo médico, seria suficiente para evitar o recebimento errado do laudo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE EXAME LABORATORIAL PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. MERA TROCA DE RESULTADOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO
. 1. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. 2. A mera entrega ao consumidor de resultado de exame laboratorial pertencente a terceiro, não configura dano moral in re ipsa, mormente inexistindo erro de diagnóstico de sua pessoa ou implicando em tratamento médico prejudicial a sua saúde, razão pela qual os abalos psíquicos decorrentes do defeito da prestação do serviço do laboratório demandado devem ser objetos de comprovação pelo demandante, a fim de que a sua pretensão indenizatória logre êxito. 3. Inexistindo provas mínimas de que o autor/apelante tenha sofrido aflição, angústia e/ou desequilíbrio de seu bem-estar físico/emocional, em razão do ato ilícito praticado pela ré/apelada, eis que a improcedência do pedido inaugural é medida impositiva, tal como decidido na sentença apelada. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03001314420188090134, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/07/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – TROCA DE RESULTADO DE EXAMES - DANO – INEXISTÊNCIA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF). Indenização subordinada à demonstração da ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo. 2. Troca de resultado de exame conhecido por "Teste do Pezinho". Falha no serviço público comprovada. Dano, porém, inexistente. Falha verificada de maneira imediata pela autora. Dano moral não configurado. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00084062820128260248 SP 0008406-28.2012.8.26.0248, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 07/11/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2018)

DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TROCA DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Eventuais inconvenientes oriundos da relação consumerista entre as partes não ensejam, necessariamente, danos aos direitos da personalidade. 2. Conquanto seja lamentável a ineficiência do requerido na prestação do serviço, tal constatação não gera danos morais, necessário para a configuração do dever de indeniza, sendo mero dissabor inerente à vida cotidiana, até porque não houve desdobramentos de condutas médicas mais graves tomadas a partir do resultado incorreto. 3. Recurso provido. Sentença reformada (TJ-DF 20150710264333 DF 0025765-58.2015.8.07.0007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/07/2017 . Pág.: 317/321)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE NOME EM EXAMES LABORATORIAIS COM PERDA DE CREDIBILIDADE QUANTO AOS RESULTADOS. ERRO MANIFESTO QUANTO AO NOME DA PACIENTE. FALHA INSUSCETÍVEL DE GERAR ERRO DE DIAGNÓSTICO OU DE TRATAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. 1.Informa a parte autora que realizou exames laboratoriais em sua filha menor e constatou que havia erro, pois lhe foram entregue resultados em nome de outra pessoa. Aduz que comunicou o fato à atendente e esta apenas tratou de imprimir novamente a folha do resultado com o nome da paciente, dizendo que os exames estariam corretos. 2. Os exames laboratoriais devem ser interpretados pelo médico que os solicita e, em caso de divergência ou dúvida, devem ser repetidos, assim como ocorreu no caso em tela, quando se verificou o equívoco. Nesse sentido, não houve prejuízo psíquico aos autores, tendo em vista que antes de se confirmar qualquer hipótese diagnóstica, a médica sugeriu a realização de novos exames. 3. Assim, muito embora evidenciada una falha na prestação do serviço do laboratório, causando um dissabor aos autores, não se verifica no caso em tela, dano de natureza moral, uma vez que não está presente qualquer lesão a atributo da personalidade. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71004228417, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 13/03/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004228417 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 13/03/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHES PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença,
excluindo a condenação dos requeridos em danos morais. Inverto o ônus de sucumbência para condenar o autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, na forma do Art. 85,
§ 2º
,

nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020